Tribunal: TJSP
Processo: 2315690-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – COBERTURA DE CIRURGIA CERVICAL E MATERIAIS – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA NESSE MOMENTO PROCESSUAL – ASTREINTES – Agravante que se insurge contra o custeio de cirurgia cervical e materiais – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Relatório do médico assistente que atestou diagnóstico de dores cervicais crônicas bilaterais, com sintomas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – COBERTURA DE CIRURGIA CERVICAL E MATERIAIS – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA NESSE MOMENTO PROCESSUAL – ASTREINTES – Agravante que se insurge contra o custeio de cirurgia cervical e materiais – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Relatório do médico assistente que atestou diagnóstico de dores cervicais crônicas bilaterais, com sintomas indicativos de comprometimento neurológico – Aparente inaplicabilidade do Comunicado CG 1.857/16 ao caso concreto – Paciente que já foi submetida a procedimento de descompressão lombar em 2022 com custeio pela operadora de saúde após instauração de ação anterior, sendo a cirurgia sub judice prescrita pelo mesmo profissional de saúde – Ausência de instauração de Junta Médica ou de negativa amparada em justificativa técnica, para que se pudesse cogitar de cautela no custeio – Perigo da demora decorrente do quadro de dores crônicas e limitações funcionais – Descabimento da redução das astreintes – Elevado poder econômico da agravante e relevância dos interesses da agravada que justificam o importe da multa cominatória em atenção à função coercitiva do instituto – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.